Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PERSONALIDADE NEGATIVA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de o exame criminológico não vincular o posicionamento do julgador, é um instrumento de auxílio, com caráter opinativo, para fornecer parâmetros técnicos à formação do livre convencimento quanto à possibilidade de concessão de benefícios externos.
2. Considerando se tratar de sentenciado condenado pela prática de crime contra liberdade sexual e as conclusões do laudo criminológico, que indicam traços negativos de personalidade, é preciso prudência e cautela na concessão de saídas temporárias, até que o apenado cumpra as recomendações dos peritos.
3. Recurso conhecido e desprovido.